Tribunal: TJBA
Processo: 8001101-05.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001101-05.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO LOPES GODOY, JULIO ABEILARD DA SILVA

APELADO: ADILSON ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JULIO ABEILARD DA SILVA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO LOPES GODOY

PJ6

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GESTÃO DE CONTA DO PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP, determinando a restituição de valores a serem apurados em liquidação, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

2. O autor sustenta a ocorrência de danos morais em razão da disponibilização de valor irrisório no momento do saque, enquanto o banco réu alega ilegitimidade passiva, prescrição e inexistência de falha no serviço.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a pretensão está fulminada pela prescrição; (ii) se houve falha na gestão dos rendimentos do PASEP; e (iii) se a frustração da expectativa patrimonial pelo recebimento de valor irrisório caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas Repetitivos 1.150 e 1.300, consolidou a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por desfalques e má gestão das contas do PASEP, bem como a aplicação do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil).

5. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral (Teoria da Actio Nata), conforme fixado no Tema 1.387 do STJ; no caso concreto, entre o saque (2018) e o ajuizamento (2020), não transcorreu o prazo de dez anos.

6. A responsabilidade do banco é objetiva, cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade dos lançamentos (Tema 1.300, STJ). Diante da ausência de prova da correta aplicação dos índices legais (Lei nº 9.365/1996), mantém-se o dever de recomposição do saldo.

7. A disponibilização de valores ínfimos após décadas de contribuição extrapola o mero dissabor, configurando dano moral pela quebra da legítima expectativa e natureza alimentar da verba, sendo arbitrado o valor de R$ 5.000,00, em consonância com os precedentes desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Adilson Almeida Santos parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas do PASEP e o prazo prescricional é o decenal, contado do saque. 2. A falha na prestação do serviço que resulta na entrega de saldo irrisório ao servidor, frustrando legítima expectativa patrimonial, caracteriza dano moral
in re ipsa
ou decorrente do desvio produtivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001101-05.2020.8.05.0103, sendo Recorrentes e Recorridos ADILSON ALMEIDA SANTOS e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

DE AMBAS APELAÇÕES
,
NEGANDO-SE PROVIMENTO
à interposta pelo
BANCO DO BRASIL
e
DANDO-SE PARCIAL PROVIMENTO
à interposta por
ADILSON ALMEIDA SANTOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 202__.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça